Tribunal: CARF
Processo: 13656.900182/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13656.900182/2009­02
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.982 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
05 de agosto de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Recorrente
ALCOA ALUMINIO S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
ANO­CALENDÁRIO 2005
Provadas a certeza e a liquidez dos créditos tributários, mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos, admite­se a compensação e/ou
restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09­33.400 da 2a Turma
da DRJ/JFA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade ­ MI, apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada
através do PER/DCOMP n° 02307.95l78.020805.1.3.04­3609, face a inexistência do crédito
declarado defronte a negativa de disponibilidade de valor associado ao DARF, vinculado para

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900182/2009-02
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
fins de quitação de débito de IRRF, código de receita 0561, atinente a 1” semana do mês de
julho do ano calendário de 2005.
Em sua MI, a ora recorrente argumentou que:
1) Inicialmente, assevera que o crédito informado na Declaração de
Compensação, apresentada em 02/08/2005, decorre de pagamento indevido no valor
de R$ 10.054,27, relativo ao IRRF incidente sobre a rescisão trabalhista do
funcionário Marcos Guilherme Coelho Caldas (Mandado de Segurança n°
2005.61.00.012602­0) apurado em 02/07/2005, alegando que, em cumprimento à
decisão liminar, procedeu à devolução da quantia de IRRF descontado do
empregado, que totalizou R$ 10.054,27, a titulo de verbas indenizatórias;
2) Atesta que, ao verificar o equívoco cometido na declaração do valor do
débito apurado, a requerente retificou sua DCTF fazendo passar a constar a
informação do débito de IRRF do período de julho de 2005 (la. semana) o valor total
de R$ 1.048.692,48, o qual foi quitado através de dois DARF: um no valor de R$
1.764,74 e outro de R$ 1.156.170,86, sendo que foi utilizado do segundo DARF
indicado para pagamento apenas a quantia de R$ 1.046.927,74;
3) Ressalta que o requerente identificou corretamente na respectiva DCTF
retificadora o débito no valor de R$ 1.048.692,48 a título de IRRF do período de
apuração de julho de 2005 (la. semana), o qual foi quitado através de DARF
devidamente pagos, o que gerou o mencionado crédito de R$ 109.243,12, o qual foi
utilizado na referida compensação somente o montante de R$ 10.054,27; .
6) Finalmente, requer que seja reformado o Despacho Decisório, ora
recorrido, a fim de ser integralmente reconhecido o seu direito creditório tal como
pleiteado, com a conseqüente homologação da íntegra da compensação então
declarada, nos exatos termos em que efetuada. Requer, ainda, provar o alegado por
todos os meios de aprova em direito admitidos, sobretudo pelos documentos que
seguem anexos, bem como pela juntada de outros documentos que se façam
necessários.
Em seu voto, a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade
argumentando que o art. 170, do Código Tributário Nacional ­ CTN define que haja certeza e
liquidez para que o crédito seja admitido e que o art. 74, da Lei 9.430/96 estabelece as
condições e garantias relativas à compensação de créditos.
Explicita o conceito de recolhimento indevido ou a maior, previsto no artigo
890, do Regulamento do Imposto de Renda (decreto 3.000/99) ­ RIR/99 e, a seguir, argumenta
que:
No caso concreto, cabe ressaltar que o contribuinte restringe sua controvérsia
tão­somente a ratificar a legitimidade da existência de disponibilidade dos créditos
reportados na DCOMP, comprovando suas ilações, essencialmente, acostando as
informações abaixo indicadas, no intuito de sustentar as argüições oferecidas a
exame na manifestação de inconformidade, bem como cogitar a ocorrência de
incongruência das fundamentações e inferências constantes do aludido Despacho
Decisório:
1) Cópia da liminar concedida em Mandado de Segurança (Autos n°
2005.61.00.012602­0), em 24/06/2005, impetrado contra o Delegado da Receita
Federal da Administração Tributária em São Paulo (DERAT) determinando: I) o
pagamento ao impetrante das quantias relativas ao imposto de renda sobre férias
vencidas indenizadas e respectivos terços constitucionais, sem a incidência do
imposto de renda; II) o depósito judicial das quantias relativas aos valores de
imposto de renda sobre as verbas constantes dos termos de rescisão contratual
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900182/2009­02
Acórdão n.o 1001­001.982
S1­C0T1
Fl. 3

3
denominadas férias proporcionais e os respectivos terços constitucionais, décimo
terceiro salário, gratificação, gratificação por liberalidade, gratificação manutenção e
aviso prévio previsto em acordo coletivo; III) a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em relação às verbas mencionadas;
2) Cópia do DARF relacionado à DCOMP eletrônica objeto do despacho
decisório em litígio, no valor de R$ 1.156.170,86;
3) Cópia do depósito/transferência para conta corrente, no valor de R$
10.054,27, tendo como favorecido Marcos Guilherme Coelho Caldas;
4) Cópia parcial da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) retificadora inerente ao mês de julho de 2005, transmitida, via internet, em
01/04/2009;
5) Cópia simples do Ofício n° 440/2005, comunicando ao representante legal
da Alcoa Alumínio S/A para que dê total cumprimento à decisão proferida nos autos
do Mandado de Segurança n° 2005.61.00.012602­0;
Por outro lado, ante o recibo de entrega da DCTF (fls. 49), fica patente que;
paralelamente, o interessado promoveu a transmissão de DCTF Retificadora após a
ciência do despacho decisório exarado em conformidade com as informações
prestadas pelo sujeito passivo através da última declaração constante da base de
dados da RFB, cujos dados foram levados a efeito à época da análise das
circunstâncias inerentes à referida DCOMP.
Sob esta perspectiva, de plano, compete antecipar que o contribuinte, durante
o interregno em que manteve para si a espontaneidade e a faculdade de exercer a
retificação da respectiva DCTF, independentemente de permissão da autoridade
administrativa, nos moldes do art. 9° da Instrução Normativa SRF n° 255, de
11/12/2002, e art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 482, de 21/12/2004, este não se
utilizou dos instrumentos hábeis e legais para fins de impulsionar a comunicação das
aparentes inconsistências reportadas na manifestação de inconformidade; aliás, pelo
contrário, conservou­se silente e inerte em relação ao pretenso erro de fato correlato
à confissão do débito de IRRF, ora vinculado ao pagamento reportado na lide.
Assim, de posse dos dados originais confessados pelo próprio manifestante, a
decisão administrativa certificou razões que ensejaram não homologar a
compensação declarada, defronte a caracterização da inexistência de importâncias
disponíveis em relação ao pagamento consignado na DCOMP, porquanto restar
configurado sua vinculação integral em débito confessado na DCTF do mês de julho
de 2005, cenário que toma inaceitável a alusão de ocorrência de inconsistência nos
fundamentos e inferências constantes do aludido Despacho Decisório.
Cabe ressaltar que as informações prestadas em DCTF possuem o caráter de
confissão de dívida e tem seus efeitos determinados com fulcro no art. 5°, do
Decreto­lei n° 2.124, de 13/06/1984, cujo exercício da retificação espontânea das
declarações deve ser executado mediante observância de parâmetros e limites
fixados pela legislação tributária, entre os quais o prazo admissível para promover as
alterações pertinentes ao montante de débito confessado na declaração.
Compete acentuar que após a lavratura e ciência do despacho decisório
transfere­se ao contribuinte o ônus probante objetivando sustentar suas alegações,
incluindo eventuais retificações de valores informados na DCTF.
Argumenta ainda que:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
O contribuinte aduz que entregou ao funcionário a importância de R$
10.054,27, conforme comprovante de depósito de fls. 48, em cumprimento à decisão
concedida em caráter liminar no Mandado de Segurança n°. 2005.61.00.012602­0.
No entanto, tal assertiva do contribuinte não merece prosperar, vez que a decisão
judicial em comento não determinava a adoção desta providência, sendo pertinente
transcrevermos o dispositivo da mesma:
“Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar pleiteada para determinar: _
I) o pagamento ao impetrante das quantias relativas ao imposto de renda sobre
férias vencidas indenizadas e respectivos terços constitucionais, sem a incidência do
imposto de renda.
II) o depósito judicial das quantias relativas aos valores de imposto de renda
sobre as verbas constantes dos termos de rescisão contratual denominadas férias
proporcionais e os respectivos terços constitucionais, décimo terceiro salário,
gratificação, gratificação por liberalidade, gratificação manutenção e aviso prévio
previsto em acordo coletivo.
III) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em relação às verbas
mencionadas; " ­ fls. 46.
De fato, analisando os estritos termos da decisão judicial relembrada no
parágrafo anterior, resta evidente que a ordem inserta na mesma determinava que a
fonte pagadora (Alcoa Alumínio S/A) efetuasse, em favor da impetrante, o
pagamento integral das verbas rescisórias, sem incidência do imposto de renda na
fonte. Frise­se: em nenhum momento foi determinada a entrega ao empregado
Marcos Guilherme Coelho Caldas do valor do IRRF já retido e recolhido à Receita
Federal.
Ressalte­se que o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre as
verbas rescisórias pagas pela Alcoa Alumínio S/A ao empregado Marcos Guilherme
Coelho Caldas não era indevido na data do efetivo recolhimento (06/07/2005), vez
que não consta dos autos que a empresa tenha sido cientificada, até a data do
recolhimento, do descabimento deste IRRF. Ademais, como a decisão concedida em
caráter liminar no Mandado de Segurança n°. 2005.61.00.012602­0. não
determinava que, na hipótese de já ter sido feita a retenção do imposto de renda na
fonte sobre tais verbas, o empregador entregasse o valor equivalente deste IRRF ã
Marcos Guilherme Coelho Caldas, com a conseqüente caracterização do indébito
relativo ao respectivo IRRF, entende­se que o contribuinte não tinha amparo para
realizar tal procedimento.
Cumpre esclarecer, ainda, que a comprovação dos eventos vinculados às
arguições de defesa interpostas pelo requerente devem ser efetuadas mediante a
apresentação de prova inequívoca hábil e idônea devidamente conjugada com a
escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levados
a registro no órgão competente, à época dos fatos, os quais devem ser mantidos em
boa ordem e conservados sob a responsabilidade do sujeito passivo a fim de serem
colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não
ocorrida a prescrição dos créditos tributários vinculadas aos fatos a que se refiram as
declarações de compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo único do
Código Tributário Nacional.
Cumpre registrar que tais providências já deveriam ter sido levadas a efeito na
instauração da fase litigiosa do procedimento, objetivando a exequibilidade da
formação da convicção de certeza e liquidez dos pretensos créditos pleiteados pelo
contribuinte, bem como a efetiva disponibilidade dos montantes declarados, mais
especificamente, comprovar e ratificar os argumentos apresentados na manifestação
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900182/2009­02
Acórdão n.o 1001­001.982
S1­C0T1
Fl. 4

5
de inconformidade, cujo teor se resume a reafirmar a autenticidade dos importes
objetos da lide.
Em sentido geral, é cediço que o apoio de defesa pautado em meras alegações,
não tem a força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades disciplinados
para o Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo mediante
apresentação de material probatório hábil e idôneo em conformidade com a
legislação tributária.
Sob este aspecto, sinaliza o Decreto n ° 70.235, de 1972 (PAF), no arts. 15 e
16, inciso III e parágrafo 4°, com a redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993, o qual
disciplina os trâmites do processo administrativo fiscal, onde se evidencia que é da
essência da relação processual que as alegações sejam devidamente instruídas com
as respectivas provas no ato da impugnação, bem como nas manifestações de
inconformidade, cujo excerto segue abaixo transcrito:...
Por esta forma, compete inferir que a legislação aplicável atribui ao
requerente firmar justificativas motivadas e corroboradas em razões c fatos que
demonstrem suas objeções em relação à decisão administrativa que não homologou
a compensação declarada, bem assim provar a eventual inexatidão dos pressupostos
e fatores que pautaram a negativa de reconhecimento do crédito pleiteado, em
conformidade com os termos firmados no despacho decisório.
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade
material relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus da prova,
devem obedecer aos ditames fixados no art. 9°, §1° do Decreto­Lei n° 1.598, de
1977. regulamentado pelo art. 923 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), condições estas que não ficaram configuradas no momento da interposição
da manifestação de inconformidade.
Cita decisões do extinto Conselho de Contribuintes nesta linha, concluindo
que cabe ao sujeito passivo comprovar o que atesta sob pena de preclusão e que a decisão do
CARF, apresentada pela ora recorrente, e outras são improfícuas para fins de reverter o efeito
decisório em litígio.
Assim, não reconheceu os julgados posto que são relacionados aos processos
a eles relacionados e, finalmente, julgou improcedente a MI.
Cientificada em 15/02/2011, a recorrente apresentou o recurso voluntário em
16/03/2011, consoante o despacho anexado à fl.91.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente, apresenta as seguintes razões:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Dentre as razões aventadas pela i. Autoridade Administrativa para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada e, assim, manter o r.
despacho decisório pela não homologação da compensação realizada, asseverou que
no momento do recolhimento do IRRF incidente sobre verbas indenizatórias pagas
na rescisão do contrato de trabalho não haveria que se falar em indébito; que a
liminar determinando o seu não recolhimento foi superveniente e que, portanto, não
autorizava a ora Recorrente a creditar­se do valor recolhido a este título.
Este argumento, a par de inverídico, não encontra respaldo no ordenamento
jurídico pátrio, onde cabe ao Poder Judiciário decidir, em última instância, sobre as
relações jurídicas que se estabelecem no seio da comunidade social e, ao
jurisdicionado cumprir aos comandos judiciais, sob pena de submeter­se à sanção
prevista no art. 14, V, do Código de Processo Civil.
No caso vertente, foi proferida decisão liminar nos autos do mandado de
segurança n° 2005.6100.0127602­0, determinando que o impetrante (Marcos
Guilherme Coelho Caldas) recebesse o pagamento das quantias relativas ao imposto
de n sobre liberalidade, gratificação manutenção, férias indenizadas, férias
indenizadas proporcionais e seus respectivos abonos constitucionais de 1/3 sobre as
férias indenizadas sem a incidência do imposto de renda.
A ora Recorrente foi intimada desta decisão, conforme se verifica pelo ofício
que lhe foi encaminhado (anexado à manifestação de inconformidade em
28/06/2005. O recolhimento do IRRF respectivo, por sua vez, apenas ocorreu em
06/07/2005. como se comprova pelo próprio despacho decisório eletrônico, bem
como pelo DARF anexado à manifestação de inconformidade.
Portanto, diferentemente do quanto asseverado pela r. DRJ que, nitidamente,
partiu de premissa equivocada para chegar à conclusão, também equivocada, no que
diz respeito à legitimidade do direito creditório ora pleiteado, no momento do
recolhimento do IRRF aos cofres públicos já se estava diante de pagamento
espontâneo a maior de tributo.
A ora Recorrente, certamente, equivocou­se na apuração e recolhimento do
imposto em questão, tendo deixado de excluir da base de cálculo do IRRF, as verbas
indenizatórias, nos termos da decisão judicial, o que ocasionou o recolhimento a
maior do imposto devido.
A fim de dar efetivo cumprimento à ordem judicial que lhe fora imposta,
como já havia descontado o valor do IRRF da parte interessada, a ora Recorrente
procedeu ao depósito do valor correspondente ao imposto na conta corrente do Sr.
Marcos Guilherme Coelho Caldas (impetrante), tal como comprovado pelos
documentos já anexados aos presentes autos.
Portanto, dúvidas não há de que, já havendo decisão judicial determinando o
pagamento das verbas indenizatórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho
sem a incidência do IRRF, o pagamento, quando da sua realização, acarreta no
surgimento, neste momento, de um direito creditório da ora Recorrente.
Uma vez detentora de crédito, nas circunstâncias acima expostas e
comprovadas, legítimo o direito da ora Recorrente em proceder à compensação de
tais valores, nos termos do art. 74 e seguintes, da Lei n° 9.430/96.
Como mencionado acima, a r. decisão não reconheceu o direito creditório, em
razão da insuficiência da apresentação de prova da existência de crédito proveniente
de recolhimento indevido ou a maior.
Todavia, a justificativa não merece prosperar, devendo a compensação
efetuada ser integralmente homologada. Isso porque, ao contrário do que apontado
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900182/2009­02
Acórdão n.o 1001­001.982
S1­C0T1
Fl. 5

7
na r. decisão, a Recorrente apresentou, oportunamente, toda a documentação hábil e
suficiente à comprovação da existência do crédito, quais sejam (i) cópia da decisão
judicial proferida nos autos do mandado de segurança n° 2005.61.00.012602­0, que
determinou a não incidência do IRRF sobre as verbas indenizatórias devidas na
rescisão do contrato de trabalho; (ii) o DARF comprovando o recolhimento a maior
do valor de IRRF, em julho de 2005, bem como (ii) os demonstrativos do cálculo do
tributo recolhido por meio do mencionado documento.
Ressalte­se, nesse diapasão, que da simples leitura dos mencionados
documentos constantes nos autos é possível verificar que no montante recolhido
estava incluído, por equívoco, o pagamento do IRRF incidente sobre as verbas
rescisórias pagas para o empregado Marcos Guilherme Coelho Caldas relativo ao
período de apuração de Julho de 2005 (1a. semana), valor esse que originou o
crédito pleiteado e devidamente informado na DCOMP no valor de R$ 10.054,27.
Com efeito, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ­
DCTF, entregue pela Recorrente em 26/01/2009, referente ao período de apuração
de Julho de 2005 (1ë semana) consta a informação do débito apurado a título de
IRRF no montante de R$ 1.157.935,60, o qual foi quitado através de dois DARFs no
valor de R$ 1.156.170,86 e outro no valor de R$ 1.764,74.
No entanto, após a informação ter sido transmitida à Receita, a Recorrente
verificou um equívoco no que diz respeito ao débito de IRRF do período de
apuração de Julho de 2005 (1a. semana). Tal equívoco decorreu, como já
mencionado, de decisão proferida nos autos do mandado de segurança ng
2005.61.00.01260­2, do qual a Recorrente não era parte, mas foi intimada para
cumprimento do provimento judicial ali exarado.
Como visto, a decisão em questão, proferida pelo MM. Juízo da 11a. Vara
Federal Cível em São Paulo/SP determinou à Recorrente que fossem pagas ao
impetrante as quantias relativas ao imposto de renda sobre férias vencidas
indenizadas e respectivos terços constitucionais, sem a incidência do imposto de
renda.
Destaca­se, nesse ponto, que essa decisão liminar, segundo se comprova do
andamento processual do mandamus no sítio da Justiça Federal (doc. 02) ocorreu em
27/06/2005. Antes, portanto, do efetivo recolhimento do tributo, em 06/07/2005.
Trata­se, pois, de tributo indevido na data do recolhimento, ao contrário do que
asseverado pela DRJ em suas razões (fl. 59).
Nesse passo, a Recorrente, depois de intimada, em cumprimento à decisão
liminar, procedeu à devolução da quantia de IRRF descontada do empregado, que
totalizou R$ 10.054,27, a titulo de verbas indenizatórias.
...
O equívoco da r. decisão ora recorrida, repita­se, decorre do fato, reconhecido
pela própria. DRJ, de que a Recorrente já havia retido e recolhido o Imposto de
Renda em relação às verbas indenizatórias pagas ao empregado Marcos Guilherme
Coelho Caldas. Assim, para o cumprimento daquela decisão, não lhe assistia outra
forma que não a devolução do montante devolvido por ela a título de tributo.
Assim, nesse momento ­ em que a Recorrente foi intimada para pagar as de
verbas rescisórias sem o desconto do referido imposto ­ surgiu para a Recorrente um
pagamento a maior efetuado anteriormente.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

8
Portanto, não há, de forma alguma, como concordar que a decisão prolatada
no MS n° 2005.61.00.012602­0 não determinava o pagamento do valor retido a
título de IRRF, porquanto a liminar, tal como transcrito pela própria decisão
recorrida, prevê expressamente “o pagamento ao impetrante das quantias relativas ao
imposto de renda sobre...". Se alguma interpretação houvesse em relação ao
cumprimento dessa decisão, essa estaria em perfeita consonância com o que
procedeu a ora Recorrente.
Ademais, impende registrar que o interesse em esclarecer qualquer ponto
duvidoso constante da liminar ou dela decorrente era da própria Receita,
devidamente representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional naqueles autos
judiciais, na medida em que a ora recorrente sequer era parte daquele litígio, tendo
sido acionada apenas para mero cumprimento de decisão.
Apenas para destaque, nessa parte, a mencionada decisão liminar foi mantida
parcialmente pela r. sentença posteriormente prolatada, em cujo dispositivo se
verifica o seguinte teor:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido. Concedo a
segurança para reconhecer a inexigibilidade do imposto de renda sobre as seguintes
verbas rescisórias: férias vencidas indenizadas e respectivos terços constitucionais, e
aviso prévio até o limite da Lei 7713/88 (art. 6o, V). Permanece a incidência do
imposto de renda sobre as seguintes verbas: férias proporcionais, o respectivo terço
constitucional, aviso prévio acima do limite da Lei 7713/88 (art. 60, V) e
gratificações ou verbas especiais. Autorizo o imediato levantamento dos valores
correspondentes às quantias cuja inexigibilidade do tributo foi reconhecida, se
porventura ainda estiverem depositados à ordem deste juízo. Sem condenação em
honorários advocatícios.Custas na forma da lei. Sentença sujeita ao reexame
necessário. Decorrido o prazo para apresentação dos recursos voluntários, remetam­
se os autos ao Tribunal Regional Federal ­ Sê Região.Publique­se, registre­se,
intimem­se "
Como se verifica, em relação à verba rescisória que originou o presente
crédito restou reconhecida a não incidência do tributo e mantida a ordem de
devolução do valor do imposto ao Sr. Marcos Guilherme, donde correto o
procedimento da ora recorrente em pleitear o crédito do tributo por ela
indevidamente recolhido a esse título.
Também não encontra respaldo a assertiva de que, em razão da retenção do
imposto de renda na fonte sobre tais verbas ter ocorrido anteriormente, a Recorrente
não teria amparo para utilizar o referido crédito.
Se fosse assim, a medida adotada pela r. decisão ora recorrida implicaria no
enriquecimento sem causa do Fisco Federal, considerando que o valor retido e
recolhido a título de Imposto de Renda sobre as verbas pagas ao empregado não é
mais devido por decisão judicial. Tal não poderia ocorrer, donde a Recorrente,como
já referido anteriormente, em vista da decisão judicial supramencionada, bem como
outras prolatadas nesse mesmo sentido em relação a outros empregados seus,
retificou a sua DCTF, fazendo passar a constar a informação do débito de IRRF no
valor total correto de R$ 1.048.692,48.
Nessa DCTF retificadora foi também informada a quitação de tal valor através
dos dois DARFs no montante de R$ 1.764,74 e outro de R$ 1.156.170,86, tendo sido
utilizado para abatimento de débito tributário efetivamente devido pela recorrente
apenas a quantia de R$ 1.046.927,74.
Resta, assim, claramente demonstrado o crédito da Recorrente no montante de
R$ 109.273,12 que advém exatamente da diferença entre o valor do débito
informado inicialmente em sua DCTF (R$ 1.157.935,60) e aquele posteriormente
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900182/2009­02
Acórdão n.o 1001­001.982
S1­C0T1
Fl. 6

9
retificado (R$ 1.048.692,48), através do envio da competente declaração
retificadora.
Nesse ponto, vale esclarecer que a Recorrente utilizou o referido crédito no
montante de R$ 109.273,12, para a quitação de débito do mesmo tributo do período
de apuração de Julho de 2005 (5§ semana) no montante de R$ 10.054,27, na forma
do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
Em outras palavras, esclarece a Recorrente que apesar de possuir crédito de
IRRF no valor de R$ 109.273,12, utilizou na presente DCOMP apenas o montante
de R$ 10.054,27, sendo o restante do crédito utilizado em outras DCOMPs
(37759.55880.190705.1.7.04­2256 e 08095.11 202.060905.1 .3.04­2835);
Todavia, por um equívoco cometido por parte da Recorrente no
preenchimento
da
sua
DCOMP
transmitida
em
02/08/2005
sob
n°
02307.95178.020805.1.3.04­3609, foi indicado o DARF de pagamento indevido no
valor de R$ 1.156.170,86, sem identificação de que o referido valor não teria sido
utilizado em sua integralidade.
Destaca­se que o erro cometido pela Recorrente na entrega da sua DCOMP
foi exatamente o mesmo ocorrido na DCTF originariamente entregue em
26/01/2009, a qual foi devidamente retificada.
A partir desse mero erro no preenchimento da documentação é que surgiu o
questionamento do Fisco, originando o r. despacho decisório.
Ressalta­se, mais uma vez, que a Recorrente identificou corretamente na
respectiva DCTF retificadora o débito no valor de R$ 1.048.692,48, a título de IRRF
do período de apuração de Julho de 2005 (1a semana), o qual foi quitado através de
DARFs devidamente pagos, o que gerou Q mencionado crédito de R$ 109.243,12,
sendo utilizado apenas o montante de R$ 10.054,27 em sua DCOMP.
Assim sendo, os fundamentos constantes do v. acórdão ora recorrido não
podem prevalecer, em razão da ocorrência desse equívoco por parte da Recorrente, o
qual decorreu de ajuste em função de decisão judicial da qual foi intimada a dar
cumprimento.
E isso porque, não obstante a falha ocorrida em relação ao preenchimento da
sua DCOMP, não há que se falar em inexistência do direito creditório da Recorrente,
considerando principalmente que o crédito é legítimo, como ocorre no presente caso.
Ademais, não é lícito ao Fisco conformar­se com
informações/preenchimentos equivocados do contribuinte, nem tampouco tomar
como base de seus apontamentos tais informações equivocadamente apuradas. Ao
contrário, compete à autoridade fiscal desconsiderar eventuais erros materiais
cometidos pelo contribuinte para, em atenção ao princípio da verdade material,
fundamentar sua decisão em dados efetivamente corretos.
O princípio da verdade material determina que o lançamento tributário deverá
se ater à realidade dos fatos, de sorte que possa ocorrer a subsunção do fato
efetivamente incorrido à norma jurídica que lhe outorga conseqüências no campo
tributário.
A esse respeito, nos termos do artigo 142 do CTN, o lançamento é o
procedimento administrativo tendente, dentre outras finalidades, "a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente"; pelo lançamento a
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

10
autoridade competente busca constatar a ocorrência concreta do evento descrito na
lei como necessário e suficiente ao nascimento da obrigação fiscal correspondente.
O procedimento tributário de lançamento tem como finalidade central a
investigação dos fatos tributários, com vistas à sua prova e caracterização, motivo
pelo qual o Fisco deve se ater à realidade dos fatos e não somente àquilo que foi
declarado pelo contribuinte.
Portanto, restando evidenciada a ocorrência de erro formal que distorce a
realidade dos fatos, cabe à Administração Pública rever o lançamento, ou até mesmo
a declaração apresentada pelo contribuinte, de sorte a adequá­lo à realidade dos
fatos.
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional expressamente determina que,
no caso de erro, o lançamento deve ser revisto de ofício, conforme se depreende das
disposições contidas em seus artigos 145 e 149 [...].
Assim é que, uma vez apontada e comprovada a ocorrência de erro formal no
preenchimento da DCOMP pela Recorrente, com a comprovação da efetiva
existência do crédito pela DCTF, cumpriria ao Fisco analisar o direito ao crédito
para compensação, em homenagem ao princípio da verdade material e não apenas
indicar a suposta inexistência do crédito.
E, no caso em comento, repita­se, a verificação do real valor do crédito no
valor de R$ 109.243,12, pode ser facilmente constatada na DCTF referente ao 3°
Trimestre de 2005 (período de apuração de Julho ­ 1a semana).
Cita decisões do Conselho de Contribuintes, e conclui:
Com efeito, da análise dos dispositivos legais supracitados e do entendimento
dos Conselhos de Contribuinte quanto ao dever de ofício da Administração Pública
de rever as informações equivocadamente apresentadas pelo contribuinte, há que se
admitir a reforma da r. decisão de fls. que não homologou a compensação em
comento. sob a alegação de que não foi possível confirmar a apuração do crédito
utilizado.
Sendo assim, em cumprimento ao princípio da verdade material, não há
qualquer razão que justifique o entendimento da r. decisão de fls., o qual deverá ser
totalmente reformada, já que a Recorrente efetivamente possui crédito decorrente de
IRRF relativo ao período de apuração de Julho de 2005 (1a. semana) no valor de R$
10.054,27, informado na DCOMP, o que lhe dá direito à compensação nos exatos
termos em que efetuada, sob pena de prevalecer o enriquecimento ilícito por parte
do Fisco, o que não se pode admitir.
Após esta longa argumentação, o que se verifica, de fato, é que a recorrente
cometeu um erro ao efetuar o recolhimento do tributo retido, posto que o beneficiário da renda
havia sido beneficiado com a medida liminar, em mandado de segurança determinando o
pagamento das quantias retidas relativamente ao Imposto de Renda incidente na Fonte.

A documentação trazida pela recorrente, bem como os fatos narrados,
demonstram o direito ao crédito do valor de R$10.054,27, devolvida ao seu ex­empregado
Consoante a liminar concedida em Mandado de Segurança (MS n°
2005.61.00.012602­0). determinando que o impetrante (Marcos Guilherme Coelho Caldas)
recebesse o pagamento das quantias relativas ao imposto de renda sobre férias vencidas,
indenizadas e respectivos terços constitucionais sem a incidência do imposto de renda.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900182/2009­02
Acórdão n.o 1001­001.982
S1­C0T1
Fl. 7

11
Peço a devida vênia para aqui repeti­la:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido. Concedo a
segurança para reconhecer a inexigibilidade do imposto de renda sobre as seguintes
verbas rescisórias: férias vencidas indenizadas e respectivos terços constitucionais, e
aviso prévio até o limite da Lei 7713/88 (art. 6o, V). Permanece a incidência do
imposto de renda sobre as seguintes verbas: férias proporcionais, o respectivo terço
constitucional, aviso prévio acima do limite da Lei 7713/88 (art. 60, V) e
gratificações ou verbas especiais. Autorizo o imediato levantamento dos valores
correspondentes às quantias cuja inexigibilidade do tributo foi reconhecida, se
porventura ainda estiverem depositados à ordem deste juízo. Sem condenação em
honorários advocatícios.Custas na forma da lei. Sentença sujeita ao reexame
necessário. Decorrido o prazo para apresentação dos recursos voluntários, remetam­
se os autos ao Tribunal Regional Federal ­ Sê Região.Publique­se, registre­se,
intimem­se "
Portanto, analisando­se os estritos termos da decisão judicial, além da
documentação juntada aos autos, tem­se que a Recorrente não estava sujeita ao recolhimento
de IRRF sobre verbas acima discrimindas.
Consequentemente, baseado na documentação anexada, conclui­se que a
recorrente tem o efetivo direito ao crédito nos termos do art. 170, do Código Tributário
Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei).
Como se vê, a certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para
autorizar a compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz­se
necessária, o que, no entender deste relator, foi alcançado pela recorrente.
Consequentemente, comprovado inequivocamente o direito ao crédito, dou
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital